Tribunal: TJES
Processo: 5000396-49.2021.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Doença em Pessoa da Família
Data de julgamento: 2023-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000396-49.2021.8.08.0003
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: LUCILEIA BRUSCHI
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ERRO MATERIA
L – SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

1.
Segundo a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material

2.
De acordo com a interpretação conferida pelo C. Superior Tribunal de Justiça ao art. 85, §11
o
do CPC, a majoração de honorários sucumbenciais em grau de recurso tem como fundamento evitar a interposição de recursos pela parte vencida.

3.
A majoração deve recair exclusivamente sobre a parte que deu causa à instauração da instância recursal.

4.
Recurso provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000396-49.2021.8.08.0003

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADAS: LUCILEIA BRUSCHI E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. acórdão de ID 3564448, que negou provimento ao recurso por ele interposto, mantendo incólume a r. sentença que julgou procedente a pretensão autoral a fim de determinar a prorrogação do marco inicial da licença-maternidade da autora
LUCILEIA BRUSCHI
até a data da alta hospitalar do recém-nascido.

Em suas razões (ID 3726726), o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
aduz que há erro material na elevação do percentual de honorários em seu desfavor, uma vez que o recurso de apelação cível fora interposto exclusivamente pelo
IPAJM
.

Regularmente intimada, a embargada
LUCILEIA BRUSCHI
deixou de apresentar contrarrazões (ID 4639370).

De plano, destaco que assiste razão ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por existir verdadeiro erro material no julgado.

Segundo a regra disposta no
artigo
1.022
do
Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

E, de acordo com a interpretação conferida pelo C. Superior Tribunal de Justiça ao art. 85, §11
o
do CPC, a majoração de honorários sucumbenciais em grau de recurso tem como fundamento evitar a interposição de recursos pela parte vencida:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO PELO RECORRIDO EM CONTRARRAZÕES. DESPROVIMENTO DA INSURGÊNCIA.
1. O art. 85, § 11, do Código de Processo Civil estabelece que "o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento".
2. Na espécie, considerando que o recurso extraordinário foi interposto na vigência do atual Código de Processo Civil, é devida a fixação de honorários recursais. Precedentes do STJ.
3.
É pacífico nesta Corte Superior de Justiça que a majoração dos honorários é cabível ainda que o recorrido não tenha apresentado contrarrazões, pois se trata de medida que visa a desestimular a interposição de recursos pela parte vencida
, razão pela qual é possível o seu estabelecimento em sede de embargos de declaração, não havendo que se falar em preclusão.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no RE no AgInt no AREsp 1626251/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Sendo assim, é evidente que a majoração deve recair exclusivamente sobre a parte que deu causa à instauração da instância recursal. A propósito:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1.
A condenação em honorários advocatícios pauta-se pelo princípio da causalidade, ou seja, somente aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes
(...) Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1539463/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, Julgado em 25/08/2015, DJe 02/09/2015).

Com efeito, reconheço o erro material e afasto a majoração do percentual de honorários sucumbenciais em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
de modo que a parte dispositiva do acórdão embargado passa a ser redigida da seguinte forma:

“
Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo a quo.

Majoro a condenação do IPAJM ao pagamento de honorários advocatícios em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para sanar o erro material apontado nos termos acima indicados.

É como voto.